Tribunal: TJES
Processo: 0006104-35.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-26

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOLO COMPROVADO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
JUÍZO DA
EXECUÇÃO PENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, consistente em agressões físicas perpetradas contra sua companheira, no interior da residência do casal, resultando em condenação à pena de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, e extinção da punibilidade do crime de ameaça pela prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de materialidade e autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se houve dolo na conduta do apelante; (iii) determinar se a reconciliação do casal e o princípio da intervenção mínima autorizam a absolvição; (iv) definir o momento processual adequado para a análise do pedido de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O laudo de exame de lesões corporais comprova de forma objetiva a materialidade delitiva, ao atestar a presença de equimoses compatíveis com agressões produzidas por instrumento contundente.
4.
A palavra da vítima, firme e coerente desde a fase inquisitorial até a instrução judicial, assume especial relevância probatória em crimes de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.
5.
A narrativa da ofendida harmoniza-se com o laudo pericial e com a confissão judicial do próprio réu, que admitiu a agressão física, ainda que tenha buscado minimizá-la.
6.
As condutas descritas revelam, em tese, o dolo de ofender a integridade física da vítima, afastando a alegação de ausência de elemento subjetivo do tipo penal.
7.
A reconciliação posterior do casal não afasta a responsabilidade penal nem descaracteriza a tipicidade da conduta em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher.
8.
O princípio da intervenção mínima não se aplica a crimes cometidos mediante violência contra a mulher, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
9.
O pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado pelo juízo da execução penal, momento adequado para a aferição da condição econômica do condenado.
10.
É devida a fixação de honorários advocatícios à defensora dativa, arbitrados de forma equitativa, considerando a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o grau de complexidade do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11
.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 9º, e art. 147; Lei nº 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Código de Processo Civil, art. 98, § 3º, e art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.841.719/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.05.2025; STJ, AgRg no REsp nº 1.973.072/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.02.2022; TJES, APCr nº 0005163-46.2022.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 02.04.2025; TJES, APCr nº 0000299-74.2018.8.08.0057, Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima, j. 05.05.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006104-35.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON DA SILVA BRAGA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON DA SILVA BRAGA
, inconformado com r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 13833904).

A denúncia narrou, em resumo, que no dia 03 de fevereiro de 2019, na residência localizada na Rua Xavante, nº 177, Bairro Aeroporto, em Colatina/ES, o ora apelante, agindo livre e conscientemente, teria ofendido a integridade corporal e ameaçado causar mal grave e injusto à sua companheira, Ingrid França Moraes.

Consta da narrativa inicial que a vítima, que já vinha sendo constantemente agredida pelo denunciado há cerca de três semanas com tapas, chutes, socos e tentativa de enforcamento, no dia dos fatos, ao exigir que o acusado se retirasse da residência, foi novamente agredida com chutes na região lombar, torções de braços e mãos, além de socos e tapas no rosto, momento em que o denunciado ainda proferiu ameaça de morte contra a ofendida.

Em razão da conduta delituosa suso descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal e o apelante restou condenado pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, em consonância com a Lei nº 11.340/2006, fixando-lhe a pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedendo-lhe, contudo, a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento de condições, notadamente a prestação de serviços à comunidade durante o primeiro ano, declarando, por fim, extinta a punibilidade do crime previsto no art. 147, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Em suas razões recursais, a defesa almeja a absolvição do réu sob a alegação de ausência de dolo específico para a configuração do crime de lesão corporal, argumentando que as provas são frágeis e insuficientes, pois o réu teria apenas “segurado os braços” da vítima em meio a um desentendimento conjugal.

Além disso, sustenta que não há testemunhas presenciais que corroborem a versão acusatória, que a própria vítima afirmou que os fatos não se repetiram e que a relação foi retomada, sugerindo que o ocorrido foi um episódio isolado e, por fim, que o exame pericial indica lesões leves e inespecíficas, sem traumas significativos que permitam inferir a prática de agressão dolosa.

Subsidiariamente, a defesa invoca a reconciliação do casal, aduzindo que o fato seria isolado e que a manutenção da condenação seria um obstáculo à manutenção da família, pleiteando a absolvição com base no princípio da intervenção mínima, ou por insuficiência probatória (art. 386, III e VII, do CPP).

Contudo, a materialidade do delito restou comprovada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais RG nº 139/2019 (ID 40182213, p. 66), que, ao descrever as lesões aparentes na vítima, consignou de forma inequívoca a “presença de equimose arroxeada medindo cerca de 5cm de diâmetro, localizada na região tenar da mão direita”, e “equimose arroxeada, medindo cerca de 2x1cm, na face anterior do terço médio do antebraço direito”, concluindo o perito pela ocorrência de lesão à integridade corporal e à saúde produzida por instrumento contundente.

Ou seja, as características e dimensões das equimoses atestadas pelo laudo pericial fornecem o alicerce técnico e objetivo para a comprovação do fato típico, afastando, por si só, qualquer alegação de inidoneidade ou fragilidade da prova material.

De igual modo, a autoria está solidamente estabelecida pela conjunção de três fatores probatórios inquestionáveis: a palavra firme e coerente da vítima, a compatibilidade desta com o exame pericial, e a confissão do próprio apelante em sede de interrogatório judicial.

A ofendida, Ingrid França Moraes, ao ser ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, ratificou os fatos narrados na denúncia, confirmando que, após exigir que o apelante saísse de casa, foi agredida com chutes na região lombar, torções de braços e mãos, além de socos e tapas na cara (ID 13833904, p. 2-3; ID 17103947, p. 3).

Ou seja, conforme descrito na r. sentença, a narrativa da vítima foi prestada de forma segura e coerente durante toda a persecução criminal, desde a fase investigativa até a instrução judicial, harmonizando-se perfeitamente com o laudo de lesões corporais, que registra as equimoses compatíveis com a violência descrita.

Nessa perspectiva, sabe-se que no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume um valor probante singular e de especial relevo, como exaustivamente reconhecido pela jurisprudência, em virtude da natureza clandestina com que tais crimes são comumente praticados, ocorrendo, em regra, na intimidade do lar, longe dos olhares de testemunhas.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO QUANTO AO CONTEÚDO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. AUTORIA DEMONSTRADA TAMBÉM POR OUTROS ELEMENTOS. REGIME DE CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. [...]
5. A jurisprudência do STJ reconhece que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.841.719/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Ademais, a própria versão fática apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial (ID 13833904, p. 3), longe de desconstituir a imputação, serve como elemento que serve de amparo para a condenação.

No ponto, o réu confessou ter agredido e ameaçado a vítima, e justificou as lesões ao afirmar que foram causadas pelo fato de segurar os braços dela, após ela ter-lhe pedido para sair de casa.

Destarte, a alegação defensiva de que não houve dolo e de que o apelante apenas segurou os braços da vítima para contê-la, revela-se em clara contradição com o atestado pericial de equimoses arroxeadas, resultantes de instrumento contundente, e com sua própria confissão.

O dolo de ofender a integridade física da companheira é manifestamente evidente no contexto de uma discussão conjugal, na qual o apelante reagiu com extrema violência, desferindo chutes, torções, socos e tapas, condutas que ultrapassam em muito a mera intenção de segurar ou conter, configurando, portanto, a vontade livre e consciente de ofender a integridade física da vítima, elemento subjetivo imprescindível para a subsunção do fato ao tipo penal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, razão pela qual a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

E não é só. Válido destacar que o segundo pilar da argumentação defensiva, fundado na reconciliação do casal após o fato, na longevidade do relacionamento e, por fim, na invocação do princípio da intervenção mínima do Direito Penal, não encontra guarida no ordenamento jurídico pátrio, notadamente no que tange aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS COMPROVADAS. TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 598/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento pacificado em ambas as Turmas de direito penal do Superior Tribunal de Justiça, não incidem os princípios da insignificância e da bagatela imprópria aos crimes e às contravenções praticados mediante violência ou grave ameaça contra mulher, no âmbito das relações domésticas, dada a relevância penal da conduta. 2. Na espécie, restou comprovado que a violência se deu em razão de gênero e em contexto de vulnerabilidade da ofendida, ínsita à sua condição mulher. Incidência da Súmula nº 598/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-REsp 1.973.072; Proc. 2021/0373678-4; TO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/02/2022; DJE 02/03/2022).

Ademais, conforme bem salientado no parecer ministerial (ID 17103947), “a reconciliação entre agressor e vítima não extingue a responsabilidade penal, nem invalida a materialidade e autoria comprovadas, pois o direito penal não se subordina a acordos afetivos posteriores, sobretudo em se tratando de delitos praticados em contexto de violência doméstica”.

Desse modo, resta inabalável o decreto condenatório, porquanto a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar encontram-se solidamente comprovadas, sendo plenamente afastadas as teses defensivas de ausência de dolo e de extinção da punibilidade pela reconciliação ou pela aplicação do princípio da intervenção mínima.

Na sequência, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Isso porque, apesar de a sentença ter condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser analisado pelo juízo da execução penal, podendo ser concedido o benefício da Assistência Judiciária Gratuita com o sobrestamento do pagamento pelo prazo de cinco anos, nos termos do artigo 98, § 3º, do código de processo civil. IV. Dispositivo e tese recurso desprovido. (...). (TJES; APCr 0005163-46.2022.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Publ. 02/04/2025).

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do CPC.

Diante do exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

Por fim, passo a analisar o pleito relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da defensora dativa, que representou o ora apelante neste âmbito recursal.

Sob este enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que tratou-se de causa de baixa complexidade, que envolveu o patrocínio de 01 (um) apelante com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que a defensora dativa, Dra. ELOIZA SILVA ROCHA – OAB/MG nº 191.622, bem exerceu o múnus público que lhe foi conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 800,00 (oitocentos reais) concernentes à sua atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Intime-se a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo, para tomar ciência da presente decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)